Tribunal: TJSP
Processo: 1515940-28.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Apelação. Furto durante repouso noturno. Recurso defensivo pretendendo a absolvição pela nulidade do reconhecimento pessoal aperfeiçoado em juízo ou, alternativamente, pela atipicidade da conduta decorrente da aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, postula a desclassificação da conduta para a modalidade privilegiada e reparos na dosimetria penal.

Mérito: conjunto

Ementa:
Apelação. Furto durante repouso noturno. Recurso defensivo pretendendo a absolvição pela nulidade do reconhecimento pessoal aperfeiçoado em juízo ou, alternativamente, pela atipicidade da conduta decorrente da aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, postula a desclassificação da conduta para a modalidade privilegiada e reparos na dosimetria penal.

Mérito: conjunto probatório suficiente para ensejar a condenação. Ré surpreendida em flagrante, em posse da res, logo após os fatos, nas proximidades do imóvel furtado. Embora o reconhecimento pessoal patrocinado em juízo tenha ocorrido heterodoxamente, necessário reconhecer o distinguishing quanto ao acórdão do HC 598.886/SC, do Superior Tribunal de Justiça, consoante precedente da mesma Corte Superior. Relato da vítima que se mostrou coerente e foi integralmente agasalhado pelo acervo de evidências processuais. Autoria e materialidade delitiva que restaram devidamente comprovadas.
Aplicação do princípio da insignificância ou desclassificação para furto privilegiado: inviabilidade. Subtração de janelas avaliadas em valor superior ao parâmetro de 10% do salário-mínimo estabelecido pelo C. STJ. Ademais, vicissitudes do caso concreto que escancaram que a lesão não foi de somenos importância. Descabimento da declaração da atipicidade da conduta. Absolvição não adequada ao caso concreto. Tampouco viável o reconhecimento do furto privilegiado, haja vista o valor dos bens subtraídos e a forma de execução do delito, cometido durante período noturno.
Da individualização das penas: reparos necessários. Adequação para afastar a agravante da calamidade pública. Regime aberto acertadamente eleito na origem. Viabilidade da substituição da carcerária por duas penas restritivas de direito. Recorrente que preenche os requisitos subjetivos e objetivos para fazer jus à conversão em questão. Necessidade da consideração de penas alternativas nas condenações criminais, conforme conclusões do Relatório de Atividades da Comissão Temporária de Acompanhamento do Sistema Prisional, publicado pelo Conselho Nacional de Justiça.
Recurso conhecido e parcialmente provido.